Tribunal: STF
Processo: Rcl 67046
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Leandro Altrão Martines contra decisão proferida nos autos do Processo nº 1002654-68.2016.5.02.0464, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 1923.



    Leandro Altrão Martines narra que ingressou com ação trabalhista em face da Fundação ABC e do Município de São Bernardo do Campo, requerendo



    “a retificação das anotações salariais na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), alegando diferenças salariais em relação ao cargo de plantonista, isonomia salarial com o cargo de generalista (PSF), diferenças salariais decorrentes de reajustes normativos coletivos, integração de gratificações e reflexos, bem como diferenças salariais devido a redução ocorrida no terceiro contrato de trabalho.



    Também foram solicitados adicionais de horas extras a 100%, adicional noturno, horas extras pelo não gozo integral de intervalos intrajornada, supressões, diferenças de adicionais noturnos e folgas trabalhadas em dobro. Além disso, pleiteou-se indenização por supressão de horas extras a partir do terceiro contrato, alegando nulidade de dispensa, unicidade contratual e direito de reintegração por ausência de motivação, bem como pedido de indenização por dano moral.”



    Diz que interpôs recurso ordinário contra a sentença de improcedência dos pedidos, requerendo, além da reforma do julgado, “a apreciação dos pedidos contidos nos processos dependentes”.



    O reclamante informa que o TRT 2, 



     “antes de analisar o mérito do recurso interposto, [...] acolheu a manifestação [do Ministério Público do Trabalho], reconhecendo a nulidade dos contratos de trabalho em razão do ingresso do reclamante por meio de ‘processo seletivo unificado’, divergindo dos moldes estabelecidos pelo artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e pela Súmula 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Esta decisão foi fundamentada na não equiparação do referido processo seletivo a um concurso público, uma vez que não foi divulgado na imprensa oficial, utilizando-se como referência uma Ação Civil Pública em trâmite perante a Meritíssima 3ª Vara do Trabalho de Santo André.”



    Leandro Altrão Martines alega que opôs embargos declaratórios com pedido de efeitos infringentes, questionando a declaração de nulidade dos contratos de trabalho em razão da ausência de prévia aprovação em concurso público, tendo em vista a qualidade de organização social conferida à Fundação ABC. No ponto, argumenta que



    “questionou, nos termos da Súmula 297 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, o conflito com a decisão proferida pelo STF, a qual reconheceu a condição de Organização Social da primeira reclamada. O Acórdão complementar, após prequestionamento, reiterou a ilegalidade da contratação do reclamante e a nulidade de seu contrato de trabalho registrado na CTPS.”



    Aduz que esse entendimento “viol[a] diretamente o princípio da legalidade, conforme estabelecido no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, no que tange à autonomia das fundações qualificadas como Organizações Sociais na contratação de seus empregados.”



    O reclamante defende o cabimento da presente ação, pois o Tribunal Superior do Trabalho teria obstado o conhecimento do recurso de sua competência, com fundamento “no artigo 896, §1º-A, II e III, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”. Aduz que,



    “[n]o cenário jurídico descrito, emerge a necessidade premente de uma reclamação constitucional para dar voz aos fundamentos legais que regem a controvérsia em questão. Diante da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que desconsiderou o princípio da legalidade e os preceitos constitucionais aplicáveis à contratação de empregados por Organizações Sociais, torna-se imperativa a intervenção do Supremo Tribunal Federal (STF) para salvaguardar os direitos fundamentais e a observância estrita da Constituição Federal.”



    No tocante à qualificação jurídica da Fundação ABC, Leandro Altrão Martines argumenta que a entidade



    “foi erigida pelo Poder Público, com base nas Leis Municipais 2.695/67 (Santo André), 1.546/67 (São Bernardo do Campo) e 1.584/67 (São Caetano do Sul), possuindo patrimônio constituído por aportes oriundos dos orçamentos dos municípios instituidores, além de subvenções governamentais e receitas próprias derivadas de suas atividades (notadamente, no âmbito educacional sem fins lucrativos).”



    Pondera que 



    “[a]s Organizações Sociais, conforme delineado na Lei nº 9.637/98, integram o Terceiro Setor e não se confundem com a Administração Pública. Essa distinção fundamental implica em regime jurídico próprio, inclusive no que concerne à contratação de pessoal.



     O art. 1º da Lei nº 9.637/98 define as OSs como pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que desenvolvem atividades de interesse público em áreas como educação, saúde, cultura e meio ambiente. 



    A autonomia das OSs na gestão de pessoal encontra amparo no art. 4º, VIII, da Lei nº 9.637/98, que confere ao Conselho de Administração a competência para aprovar o regulamento próprio de contratação de pessoal, incluindo o plano de cargos, salários e benefícios.”



    Aduz que



    “[o] Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.923, pacificou o entendimento de que as OSs não se submetem ao regime jurídico da Administração Pública, inclusive no que tange à necessidade de concurso público para a contratação de seus empregados. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, consolidou a jurisprudência no sentido de que a Lei nº 9.637/98 autoriza as OSs a estabelecerem seus próprios critérios de seleção de pessoal, mediante regulamento interno, desde que observados os princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade”



    Dessa perspectiva, Leandro Altrão Martines defende que a “(Fundação do ABC) não está sujeita à imposição de concurso público, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal”, razão pela qual entende que “é lícita a contratação de seus servidores por meio de seleção pessoal, em conformidade com os princípios basilares que regem a administração pública”.



    Requer que



    “seja julgada procedente a Reclamação Constitucional a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADI 1923, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da procedência da reclamação trabalhista originária;”



    É o relatório. Decido.



    Da análise dos autos, verifico que a presente reclamação é idêntica às Rcls nº 67.045 e 67.047, em razão de ambas conterem as mesmas partes, causa de pedir e pedido.



    Incide, na espécie, o art. 337, § 3º, do CPC/2015, in verbis:



    “Art. 337. (…)



    (…)



    § 3º Há litispendência quando se repete ação, que está em curso.”.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente